Tribunal: STF
Processo: RE 855160
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Embargos de declaração nos segundos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Renovação de pedidos de modulação de efeitos e disciplina das situações individuais dos embargantes. Caráter protelatório. 3. Reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios. 4. Embargos de declaração rejeitados, sem majoração de honorários, com determinação do trânsito em julgado e baixa imediata à origem.